Tribunal: TJDFT
Processo: 0711056-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0711056-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARCOS ROGERIO RABELO FERREIRA, GUSTAVO DA SILVA MOTA PACIENTE: WAGNER CESAR DE SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela defesa de WAGNER CESAR DE SOUSA contra a decisão do JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, que converteu sua prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 129, § 13, do CP. Após o indeferimento da liminar, foram prestadas as informações pelo Juízo natural, esclarecendo que acolheu o pedido de revogação da prisão preventiva do ora paciente, com determinação de monitoramento eletrônico (ID 57374560). Oficia o Ministério Público pela perda do objeto do habeas corpus. Acolho a cota ministerial, pois cessado o alegado constrangimento ilegal imposto ao paciente. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do habeas corpus, em face da perda superveniente do objeto. Intime-se. Após, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 5 de abril de 2024 17:15:17. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator